Tribunal: STF
Processo: ARE 1355794
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Banco Volkswagen S/A (peça 175); contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (peça 140):



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA.



    1. Ação civil pública, ajuizada pelo Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais, na qual sustenta a nulidade cláusulas de contratos de arrendamento mercantil.



    3. Por se tratar do regime de substituição processual, a autorização para a defesa do interesse coletivo em sentido amplo é estabelecida na definição dos objetivos institucionais, no próprio ato de criação da associação, sendo desnecessária nova autorização ou deliberação assemblear.



    9. As teses de repercussão geral resultadas do julgamento do RE 612.043/PR e do RE 573.232/SC tem seu alcance expressamente restringido às ações coletivas de rito ordinário, as quais tratam de interesses meramente individuais, sem índole coletiva, pois, nessas situações, o autor se limita a representar os titulares do direito controvertido, atuando na defesa de interesses alheios e em nome alheio.



    6. Agravo não provido.



    No apelo extremo, tendo como fundamento a alínea ‘a’ do permissivo constitucional, os recorrentes apontam a eventual violação das normas contidas no art. 5º, XXI, da Carta Federal, sustentado, em síntese, que:



    No caso dos autos, como expressamente reconhecido pelo tribunal de origem, a associação recorrida não apresentou qualquer autorização dos seus associados para o ajuizamento da ação, tal como reconheceu o acórdão recorrido, de modo que o ponto é incontroverso, devendo ser restabelecida a ilegitimidade ativa da associação.



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    Consigno, desde logo, que em diferentes ocasiões, este Supremo Tribunal Federal tem negado provimento a recursos extraordinários similares ao presente por entender que a matéria cinge-se de natureza infraconstitucional, daí se caracterizando a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa.



    Ademais, a controvérsia seria solucionada com reexame fático-probatório, de forma a atrair a aplicação, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    É o que se extrai dos seguintes julgamentos: ARE 1.065.353 AgR EDV ED AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.248.128 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.273.187 AgR Segundo, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.322.680, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.377.350 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; RE 1.208.717 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; entre outros:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE DE ASSOCIAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]



    (ARE 1.360.698 AgR, Relator o ministro Luiz Fux – Plenário, DJe de 18/04/2022)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Associação. Legitimidade ativa. Pertinência temática. Inexistência. Reexame de legislação infraconstitucional e fatos e provas. 3. Incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1.374.500 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes – Segunda Turma, DJe de 24/06/2022)



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo Banco Volkswagen S/A (peça 175).



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos – a sua incidência é indevida. 



    Publique-se.



Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator